Tribunal: TJDFT
Processo: 0037349-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGADO ERRO NOS CÁLCULOS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DIVERSO DO QUE FOI EFETIVAMENTE ESTABELECIDO. NÃO VERIFICADO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1.Hipótese em que a parte agravante pretende ver modificada a decisão que não conheceu do recurso de apelação, porquanto restou entendido que se pretendia revolver questões já decididas e que não houve o enfrentamento dos temas da sentença apelada.
2. Não há que se falar em erro nos cálculos elaborados pela Contadoria judicial, quando esta observou os parâmetros contidos na decisão que especificou o índice de atualização monetária.
3. A adoção do índice de correção determinado nas decisões pretéritas, por ser diverso daquele que os apelantes entendem ser o correto , não dá azo a se presumir ter havido erro nos cálculos passíveis de correção.
4. Agravo interno conhecido. Negado Provimento.